Tribunal: TCU
Processo: 013.203/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2333/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Marli da Silva Pereira de Azevedo diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (Processo CNPq 200809/98-9) para a realização do projeto de doutorado intitulado " Estudo Comparativo da Imunidade Protetora para Proteínas Estruturais (Vp4,7) e Não Estruturais (Nsp4) de Rotavírus Humanos do Grupo A em Porcos Gnotobióticos ", no período de 1o/9/1999 a 30/4/2004; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 11 da mencionada Resolução TCU 344/2022; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à referida proposta da unidade técnica; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição deve ser contado da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos dos arts. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 29/7/2004 (Peças 4 e 9); Considerando que entre o prazo limite para a prestação de contas e o primeiro ato de impulso processual tendente à cobrança do débito consubstanciado na notificação da responsável, em 14/8/2014 (Peça 42, p. 659-661), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.203/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marli da Silva Pereira de Azevedo (XXX.329.551-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia desta deliberação à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência.